Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725428-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTANCIA DOS ANJOS COSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTÂNCIA DOS ANJOS COSTA DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não; a apresentação pelos requeridos de todos os contratos de créditos existentes com a autora; a limitação das cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento; autorização para depósito judicial do montante devido, mês a mês, de forma a cessar os descontos em salário; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; aplicação de multa em caso de descumprimento por qualquer um dos réus, em valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; e, ainda, que fosse determinada a abstenção de restrições nominais e creditícias e cobranças judiciais. Discorre, inicialmente, sobre sua incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, bem como sua situação de superendividamento, sustentando fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça em sede recursal. Esclarece que a demanda ajuizada objetiva garantir o mínimo existencial, justificando-se, por várias razões de direito, o deferimento dos pleitos, sendo cabível a exclusão de banco de dados e cadastro de inadimplentes dos dados da agravante, desde logo, sob pena de tornar-se ineficaz a tutela definitiva. Salienta que após o pedido de repactuação de dívida pelo consumidor, o magistrado poderá excluir o nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, bem como suspender os processos judiciais em curso, em analogia ao que ocorre no deferimento do processo de recuperação judicial das empresas, restando evidenciada a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano é latente, já que a restrição do nome da agravante, impede e limita sobremaneira, a efetivação de relações, além das eventuais ações judiciais que perderam o sentido de existir frente a ação de repactuação de dívidas. Tece considerações acerca da Lei do Superendividamento e destaca a sua situação atual, de servidora aposentada, percebendo líquido R$ 3.616,26 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), sendo que os encargos financeiros descontados em seu Contracheque/conta corrente oriundo dos contratos celebrados alcançam o valor de R$ 1.073,26 (mil e setenta e três reais e vinte e seis centavos). Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar aos agravados que procedam a imediata exclusão do nome da agravante dos bancos de dados e de cadastros de inadimplentes. Pretende, ainda em liminar, a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação à demanda, até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com o consequente provimento integral do recurso. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Diante da divergência entre os pedidos contidos no recurso e na origem e, considerando a ausência de manifestação pelo Juízo sobre as questões devolvidas pela agravante para exame por esse Tribunal, determinei a intimação da parte agravante para prestar os necessários esclarecimentos (ID 60632769). Não houve manifestação da agravante (certidão de ID 61107985). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De uma leitura atenta às confusas razões declinadas pela agravante, fica fácil perceber que não impugnam de forma coerente a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Não se olvida que parte de suas razões interessam ao julgamento de mérito da demanda, contudo, não foram ainda examinadas pelo Juízo, não fazendo parte dos fundamentos declinados na decisão ora impugnada. Tal conclusão fica evidente se atentarmos para os pleitos constantes do presente recurso, no qual a recorrente pretende, liminarmente, a imediata exclusão do seu nome dos bancos de dados e de cadastros de inadimplentes e, ainda, a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação à demanda, pedidos diversos daqueles submetidos ao Juízo na origem, quando do exame da tutela de urgência. Importa destacar, desde logo, que não há semelhança entre os vocábulos abstenção e exclusão, sendo certo que o pedido de abstenção de restrições nos cadastros de inadimplentes feito na origem, exige das instituições financeiras conduta negativa, enquanto o segundo, de exclusão, feito tão somente no agravo de instrumento, requer uma conduta positiva e depende da comprovação da existência de eventual negativação. De toda sorte, não houve qualquer manifestação do Juízo quanto à pretensão de abstenção de restrições negativas, ou mesmo de suspensão ou extinção dos processos judiciais em curso relacionados à demanda proposta na origem, sendo certo que este último pedido sequer foi submetido à análise do magistrado. Repiso, nesse momento, que a ausência de análise das questões pelo magistrado, obsta, por ora, o exame por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Esclareço que foi dada à agravante a oportunidade de justificar a divergência existente entre os pedidos apresentados, bem como adequá-los para fins de conformidade com a decisão vergastada. Todavia, o prazo concedido transcorreu in albis. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram tratadas na decisão impugnada, descabido o enfrentamento pelo Tribunal, não merecendo o recurso ser conhecido. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator